Tribunal: TJES
Processo: 5003685-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO COM INTERMEDIAÇÃO DE GERENTE DO BANCO. IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIAL NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE UTILIDADE. NO MÉRITO, TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, que concedeu tutela provisória para suspender a cobrança de todas as contratações bancárias realizadas em nome da autora, idosa de 76 anos, sob pena de bloqueio via Sisbajud. A autora afirma ter sido vítima de fraude praticada por sua neta, com ciência e colaboração de gerente da instituição, o qual permitiu a habilitação de aplicativo bancário em nome de terceiro e autorizou movimentações financeiras sem a exigência de procuração ou validação formal da titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento integral do recurso, notadamente quanto ao pedido de exclusão ou redução da multa cominatória, diante de informado cumprimento integral da obrigação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória deferida, à luz das alegações de fraude e da conduta atribuída à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não é conhecido na parte em que impugna a multa cominatória fixada na decisão agravada, por ausência de utilidade recursal, tendo em vista o informando cumprimento integral da obrigação pelo agravante, que afasta a incidência da penalidade e torna o debate meramente hipotético.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos que estão presentes no caso concreto, diante da condição de hipervulnerabilidade da autora e das provas de que as contratações impugnadas foram realizadas por terceiro, sem autorização ou outorga de poderes formais.

5. As alegações da agravada são verossímeis e reforçadas por elementos documentais e conversas obtidas entre a neta da autora e o gerente da instituição financeira, os quais demonstram conhecimento prévio e participação ativa do preposto bancário nas operações realizadas.

6. A instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços bancários, responde objetivamente pelos danos causados por falhas em seu sistema de segurança, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ineficaz a alegação de culpa exclusiva do consumidor quando demonstrada omissão no controle de acessos e contratações sensíveis, sobretudo quando direcionadas à pessoa idosa sem domínio tecnológico.

7. A suspensão dos descontos questionados busca garantir a dignidade e a subsistência da autora, não havendo risco de dano reverso à instituição financeira, que poderá exigir a cobrança dos valores em caso de revogação futura da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O recurso não deve ser conhecido quando ausente a utilidade recursal, especialmente em relação a multa cominatória cujo cumprimento da obrigação afasta sua incidência.

2. A concessão de tutela de urgência é cabível quando há verossimilhança das alegações de fraude bancária praticada por terceiro com ciência da instituição financeira e risco de comprometimento da subsistência da parte autora.

3. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança de seus sistemas, inclusive pela habilitação indevida de terceiros para operação da conta de cliente idoso, sem a exigência de poderes formais.

4. A suspensão de cobranças relacionadas a contratações não autorizadas constitui medida adequada para evitar dano irreparável à parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, e 139, IV; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.05.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJES, Apelação Cível n. 048180121286, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 04.04.2023, DJE 23.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003685-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARLI VASCONCELOS ROCHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO COM INTERMEDIAÇÃO DE GERENTE DO BANCO. IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIAL NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE UTILIDADE. NO MÉRITO, TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, que concedeu tutela provisória para suspender a cobrança de todas as contratações bancárias realizadas em nome da autora, idosa de 76 anos, sob pena de bloqueio via Sisbajud. A autora afirma ter sido vítima de fraude praticada por sua neta, com ciência e colaboração de gerente da instituição, o qual permitiu a habilitação de aplicativo bancário em nome de terceiro e autorizou movimentações financeiras sem a exigência de procuração ou validação formal da titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento integral do recurso, notadamente quanto ao pedido de exclusão ou redução da multa cominatória, diante de informado cumprimento integral da obrigação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória deferida, à luz das alegações de fraude e da conduta atribuída à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não é conhecido na parte em que impugna a multa cominatória fixada na decisão agravada, por ausência de utilidade recursal, tendo em vista o informando cumprimento integral da obrigação pelo agravante, que afasta a incidência da penalidade e torna o debate meramente hipotético.

4. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos que estão presentes no caso concreto, diante da condição de hipervulnerabilidade da autora e das provas de que as contratações impugnadas foram realizadas por terceiro, sem autorização ou outorga de poderes formais.

5. As alegações da agravada são verossímeis e reforçadas por elementos documentais e conversas obtidas entre a neta da autora e o gerente da instituição financeira, os quais demonstram conhecimento prévio e participação ativa do preposto bancário nas operações realizadas.

6. A instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços bancários, responde objetivamente pelos danos causados por falhas em seu sistema de segurança, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ineficaz a alegação de culpa exclusiva do consumidor quando demonstrada omissão no controle de acessos e contratações sensíveis, sobretudo quando direcionadas à pessoa idosa sem domínio tecnológico.

7. A suspensão dos descontos questionados busca garantir a dignidade e a subsistência da autora, não havendo risco de dano reverso à instituição financeira, que poderá exigir a cobrança dos valores em caso de revogação futura da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O recurso não deve ser conhecido quando ausente a utilidade recursal, especialmente em relação a multa cominatória cujo cumprimento da obrigação afasta sua incidência.

2. A concessão de tutela de urgência é cabível quando há verossimilhança das alegações de fraude bancária praticada por terceiro com ciência da instituição financeira e risco de comprometimento da subsistência da parte autora.

3. A instituição financeira responde objetivamente por falhas na segurança de seus sistemas, inclusive pela habilitação indevida de terceiros para operação da conta de cliente idoso, sem a exigência de poderes formais.

4. A suspensão de cobranças relacionadas a contratações não autorizadas constitui medida adequada para evitar dano irreparável à parte consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput, e 139, IV; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.05.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJES, Apelação Cível n. 048180121286, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 04.04.2023, DJE 23.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação ajuizada por
MARLI VASCONCELOS ROCHA
, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar a suspensão de cobrança de todas as contratações vinculadas à parte requerente, ora agravada, sob pena de bloqueio coercitivo da conta bancária o requerido, ora agravante, via Sisbajud, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como forma assegurar o adimplemento da obrigação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que: (I) há ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (II) a multa fixada pelo juízo a quo é excessiva, desproporcional e gera enriquecimento sem causa; (III) a decisão não observou o princípio da razoabilidade, sendo necessária a sua reforma para afastar ou reduzir a multa; (IV) há perigo de lesão grave ou de difícil reparação, diante da imposição de multa arbitrária e da limitação de prazo para cumprimento da obrigação; (V) a decisão desconsidera que o exercício da cobrança e eventual negativação fazem parte do direito regular do banco, diante da mora da parte adversa. Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para: revogar a decisão agravada e, subsidiariamente, reduzir o valor da multa arbitrada.

Preliminarmente, registra-se que, embora o agravante se insurja contra a multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial, pleiteando sua revogação ou mesmo redução, informa o
“pleno cumprimento”
da decisão agravada (evento 12595799, fl.06), de modo que não constato utilidade recursal nesse ponto, posto que, uma vez cumprida a decisão judicial, o agravante não estará sujeito à multa que foi fixada apenas para o caso de descumprimento.

Quanto ao objeto remanescente, compulsando os autos de origem, constata-se que, aparentemente, a agravada foi vítima de uma fraude perpetrada por sua própria neta ISABELA SODINI ROCHA, quem lhe auxiliava com
“os pagamentos de seus compromissos mensais”,
e
efetuou as contratações eletrônicas questionadas
“apropriando-se indevidamente do dinheiro, inclusive, tendo antecipado os décimos terceiros da vítima até mesmo do ano de 2025”
(petição inicial, fl. 09 e 11), que somente se efetivou por possível falha no sistema de segurança da instituição financeira, que, sem exigir a procuração da correntista outorgada à neta, habilitou o aparelho de telefonia móvel desta para movimentação da conta da idosa, assim como cadastrou seu e-mail, tratando com ela previamente às contratações questionadas, por meio de gerente que estava plenamente ciente não se tratar da correntista
.

Consta da inicial que:

(...) a presente demanda versa sobre a conduta ilícita da instituição financeira ré, que realizou ao todo 09 (nove) empréstimos consignados, com desconto em folha INSS, 02 (dois) empréstimos diretamente com o Banco do Brasil, debitados em conta corrente, 03 (três) adiantamentos de 13º salários e dívidas de cartão de crédito/cheque especial junto ao Banco, tudo sem o consentimento da autora.

(...) em momento algum a autora celebrou contrato com o Banco do Brasil, tanto é verdade que não assinou nenhum contrato junto a esta instituição, tão pouco autorizou que terceiros o fizesse.

(...)

A autora é idosa com 76 anos de idade, com dificuldades em locomover-se, necessitando sempre de companhia para realizar atividades externas, como ir ao banco, supermercados, etc., e que sempre contou com o apoio da sua neta Isabela Sodini Rocha - que é criada por ela desde os seus três anos de idade - para ajudar-lhe com os pagamentos de seus compromissos mensais, que antes eram realizados pessoalmente, via caixas eletrônicos, depois passou a ser feito eletronicamente, via aplicativo pela sua neta.

A autora possui sua conta bancária junto ao Banco do Brasil para recebimentos de sua aposentadoria e pensão, uma relação de 17 (dezessete) anos sem qualquer ruído, sempre honrando com suas obrigações.

A autora não tem qualquer conhecimento tecnológico (celular e computador), contudo, diante das enormes dificuldades financeiras cada vez mais crescente, ela começou a perguntar a sua neta (Isabela Sodini Rocha) o que estava acontecendo e ela não explicava, a autora pedia os extratos bancários e sempre lhes eram negados, com a desculpa que o Banco, ora réu, não mais fornecia a via impressa, e pedia para ir ao banco, mas recebeu negativas da neta.

Vivendo sempre sem dinheiro e contando com a ajuda financeira de seus filhos, a autora, indignada por não mais ter controle de sua vida financeira, na data de 21/10/24 conversou com sua filha – Graziely Vasconcelos Rocha – e, no decorrer da conversa, diante de indagações de sua filha, informou que seus cartões de crédito da Renner e C&A haviam sumido em sua própria residência. Após ter sido informada, sua filha a levou ao Shopping Vitória, onde constataram débitos em nome da autora – que não foram contratados por ela - no valor total de R$ 16.403,74. No mesmo dia, sua filha descobriu débitos com a MedSênior no valor de R$ 3.881,00, referente ao não pagamento do plano de saúde da autora, que culminou em seu cancelamento desde julho/2024, para total surpresa da autora e familiares, que acreditavam que a mesma estava acobertada por um plano de saúde. (...).

Diante de débitos que não eram de conhecimento da autora e familiares, sua filha realizou a consulta de seu CPF junto ao Serasa (...) e, novamente para a surpresa de todos, constatou-se dívidas em atraso com o Banco do Brasil, que negativou indevidamente a autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Sendo assim, na data de 22/10/2024, compareceu junto com a sua filha na agência do Banco do Brasil no bairro Jardim da Penha, Vitória-ES, que está localizada próximo à sua casa, e, para sua surpresa e grande tristeza, lá tomou conhecimento, por meio da bancária senhora Viviane, que foram realizados em seu nome 09 (nove) empréstimos consignados, com desconto em folha INSS, 02 (dois) empréstimos diretamente com o Banco do Brasil, debitados em conta corrente, 03 (três) adiantamentos de 13º salários, e dividas de cartão de crédito/cheque especial junto ao Banco, tudo sem o conhecimento e consentimento da autora. No Banco foi informado que todos os empréstimos foram realizados via Mobile, ou seja, on-line e por celular, constando apenas um celular de marca iPhone, o mesmo modelo de celular de sua neta (Isabela Sodini Rocha), registrado no sistema do banco como operadora do APP Bancário da autora. Veja, V. Exa., que os contratos eram firmados apenas por APP e o e-mail cadastrado e utilizado pelo Banco do Brasil é o de Isabela Sodini Rocha:

(...)

Naquele mesmo dia, foi solicitado o bloqueio de cartão de crédito e o bloqueio imediato do aplicativo do Banco do Brasil para celular, deixando registrado naquela agência que a autora desconhecia tais empréstimos e qualquer outra dívida com o Banco do Brasil, e que a sua neta Isabela Sodini Rocha está proibida de fazer qualquer movimentação em sua conta junto ao Banco.

A autora não fez nenhum empréstimo, muito menos solicitou e usou cartão de crédito do banco, ficando provado, via extratos bancários e conversas de WhatsApp, que sua neta Isabela Sodini Rocha, com ciência e anuência do Banco do Brasil, por meio do seu gerente, o senhor Gabriel Custodio, utilizando-se de um aplicativo do Banco, comprometeu cerca de 65% dos rendimentos da autora, somando, apenas com empréstimos, dívidas até 2030 no valor de R$ 369.996,05 (trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e cinco centavos), apropriando-se indevidamente do dinheiro, inclusive, tendo antecipado os décimos terceiros da vítima até mesmo do ano de 2025 (...).

A autora jamais assinou qualquer contrato com o Banco do Brasil referente a tais empréstimos, jamais solicitou o desbloqueio de cartão de crédito, muito menos outorgou poderes a sua neta via procuração para movimentar sua conta bancária, fazendo empréstimos seguidamente, antecipações e uso indiscriminado de cartão de crédito e cheque especial, ambos com limites altíssimos, que chegaram a ser utilizados em sua totalidade por Isabela Rocha.

Cabe registrar que a autora jamais recebeu qualquer ligação do gerente Gabriel Custódio ou qualquer outro gerente do Banco do Brasil para validar todas as operações realizadas pela sua neta, a quem o gerente chamava pelo nome e conversava frequentemente por Whatsapp, inclusive em horários não comercial (...), cujo trechos da conversa aqui se reproduz (...):

(...)

A autora jamais gozou de qualquer valor de tais empréstimos, sendo utilizado, em sua totalidade, pela sua neta Isabela Sodini Rocha para transferir valores para sua própria conta no Banco do Brasil e/ou outros bancos (...); pagar dívidas do cartão de crédito, que ela utilizou indevidamente para gastos próprios com restaurantes, academia, crossfit, roupas, sapatos, piercings, tatuagens, Pix para amigos via PicPay, entre outros, conforme demonstrados em faturas (...); para quitar antecipadamente empréstimos realizados visando contratações maiores, sendo que de forma clara e evidente é demonstrado nos extratos bancários da autora que sua neta Isabela transferia para si os valores ali depositados (...), ou utilizava-se da modalidade pix para a transferência de valores a outras pessoas de seu ciclo social, sem que a autora, sua avó, soubesse de qualquer movimentação bancária. Todas as operações eram de conhecimento do Banco do Brasil na figura do gerente, o senhor Gabriel Custódio, conforme demonstrado em conversas via Whatsapp (...) – conversas essas obtidas diretamente com Isabela Rocha, cujos trechos se reproduz aqui (...):

(...)

Cabe registrar que o telefone (27 99746-6106) e o e-mail (isabelasodini@gmail.com) de contato utilizados pelo Gabriel – Gerente do Banco do Brasil – para tratar de assuntos relacionados à conta corrente da autora e quaisquer outras transações junto ao banco, eram o de Isabela Sodini Rocha, conforme print abaixo encaminhado pelo próprio Gabriel à Isabela (...):

(...)

O Sr. Gabriel (gerente Banco do Brasil) a todo momento, como demonstrado, esteve ciente que tratava com terceiros, no caso Isabela Sodini Rocha, e não com a senhora Marli Vasconcelos Rocha, titular da conta em questão e autora dessa ação. Em nenhum momento houve ligação do Banco do Brasil, na figura do Sr. Gabriel ou de outro bancário, para que a autora confirmasse as transações acima citadas ou que sua presença fosse solicitada na agência para assinatura de contratos. Note o eminente magistrado que essas ações foram tomadas, exclusivamente, pela neta da autora, sem o seu conhecimento e consentimento, com orientação do Sr. Gabriel, gerente do Banco do Brasil, e isso facilmente se demonstra pelas transcrições das conversas, apresentadas por escrito e por áudio, trocadas entre eles.

Assim, irresignada com tal situação, na data do dia 04/11/2024, a autora compareceu novamente a agência do Banco do Brasil em Jardim da Penha a fim de que fosse aberto processo administrativo para apuração dos fatos e suspensão dos empréstimos, que mensalmente vem sendo descontados em sua conta corrente, contudo, após horas de atendimento e certificação do ocorrido, o bancário, senhor Tiago, informou que não poderia abrir o processo e que a autora deveria protocolar a reclamação por escrito junto ao Banco, postergando mais ainda o problema da autora.

Cabe registrar que para demonstrar sua boa-fé a autora efetuou registro de ocorrência (...) e procurou solver o problema, sem êxito, em sede administrativa em duas tentativas.

Portanto, após a leitura dos fatos narrados acima, e vivenciados pela autora, está claro que a instituição financeira ré efetuou vários empréstimos consignados em nome da autora, com desconto direto no recebimento de seus benefícios no INSS e em sua conta corrente, sem sua autorização e concordância, caracterizando no ato tremenda má-fé. O Banco jamais bloqueou novos pedidos de empréstimos, obrigando o comparecimento da autora em agência para a confirmação de novas solicitações, muito menos para assinatura de contrato.

(...)

Cabe registrar que sua neta Isabela Sodini Rocha, tem 22 (vinte e dois) anos de idade, é desempregada, e mora na casa da avó (autora) desde os 03 (três) meses de idade, que de forma dolosa se apropriou da conta da autora, com o conhecimento e consentimento do Banco do Brasil, por meio do Gerente Gabriel Custódio. E, pasme V. Exa., num dado momento, quando das férias do senhor Gabriel, chegou a afirmar para a bancária que estava em seu lugar, senhora Cassia, que a autora é portadora da Doença de Alzheimer., cujo trecho aqui se reproduz:

(...)

Note V. Exa., conforme atestado médico recente, que a autora goza de plena capacidade física e mental, e mesmo que não tivesse, cabia ao Banco do Brasil requerer à época do primeiro empréstimo a procuração ou a curatela outorgada à Isabela Sodini Rocha, o que, pelo visto, jamais o fez.

A concessão do empréstimo feito em nome da autora só deveria ter sido concluída mediante sua presença como eventual interessada, assim como por intermédio da apresentação dos seus documentos originais. E, se por terceiro fosse contratado em nome da autora, estes deveriam apresentar procuração com poderes para tal, o que todavia não ocorreu.

(...).

É certo que, em hipóteses em que a operação questionada é efetivada com uso de dados e senha do correntista, a jurisprudência do STJ e desta Corte afasta a alegação de falha na prestação do serviço, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor (STJ, AgInt no REsp n. 1.954.042/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; TJES, Classe: Apelação Cível, 048180121286, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2023, Data da Publicação no Diário: 23/05/2023).

Contudo, há peculiaridades no caso concreto que devem ser consideradas, pois as transações bancárias foram realizadas por um aparelho celular de terceiro, cujo e-mail também foi cadastrado, e precedidas de negociações feitas por este com o gerente da instituição, que, mesmo ciente que não se tratava da correntista, não exigiu a necessária procuração – fato sequer questionado no recurso.

Tal como consta da r. decisão agravada:

(...)

Analisando detidamente os autos, depreendo, a primeira vista, que a parte autora teria sido vítima de fraude, provavelmente praticada por sua neta, que, por sua vez, teria sido viabilizada pela instituição financeira requerida, ao realizar a habilitação indevida de aparelho de telefonia móvel para movimentação de conta bancária, inclusive para a contratação de empréstimos.

As aparentes conversas com o preposto da requerida, Id n.º 61477373, reforçadas pelas contratações constantes nos autos, demonstram, a priori, que: i) foi habilitado aparelho de telefonia móvel pela requerida em nome de Isabela Sodini Rocha para movimentar a conta bancária da autora, sem aparente representação legal (procuração pública arquivada na instituição financeira e outorgada pela autora); ii) por meio de aparelho de telefonia móvel, habilitado pela requerida, a terceira tinha a aptidão de realizar contratações e movimentações financeiras.

Assim, plausível a alegação de que a autora não manifestou vontade para as contratações realizadas.

Importa registrar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, cabe à requerida demonstrar a regularidade da prestação do serviço, a teor do artigo 14 da Lei Federal n.º 8.078/1990, com a tomada de medidas de segurança e de precauções para evitar prejuízos causados por terceiro no âmbito de sua atividade econômica (fortuito interno que não afasta a responsabilidade civil), ainda mais quando se trata de habilitar terceira pessoa para movimentar conta bancária do titular. Desta feita, nesta etapa apenas inicial, entendo que há plausibilidade nas alegações autorais com relação ao pedido para que sejam obstados descontos de valores dos empréstimos bancários. A medida visa resguardar a digna manutenção da parte e evitar prejuízo de difícil reparação. Não vislumbro periculum in mora inverso, se observado que em caso de revogação futura da tutela provisória, poderá o banco requerido exigir o cumprimento do contrato, inclusive com a realização de descontos na forma estabelecida pelo negócio jurídico.

Diante disso, nessa fase inicial cognitiva, verifico a apontada falha na prestação de serviço do agravante, e, portanto, a probabilidade do direito da agravada, assim como o perigo de dano, considerando o elevado comprometimento dos rendimentos da idosa, de modo que não prospera a irresignação recursal.

Posto isso,
conheço em parte do recurso, e, nesta, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que determinou a suspensão de cobrança de todas as contratações vinculadas à parte requerente, ora agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER EM PARTE do recurso e,
nesta, negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que determinou a suspensão de cobrança de todas as contratações vinculadas à parte requerente, ora agravada.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10.11.2025 a 14.11.2025:

Acompanho o E. Relator.